Tribunal: TJBA
Processo: 8167064-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167064-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTINO CLAUDIO DE MOURA

Advogado(s)
:
HILDERICO DE SOUZA FERRAZ NOGUEIRA, EDNO GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA BUSCAR A TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme preleciona o art. 19, I do CPC: "Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica."Questionada a existência de relação jurídica que deu origem a débito inscrito, a ação declaratória de inexistência de débito constitui via própria à obtenção do provimento jurisdicional pretendido.

2. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se exige o esgotamento da via administrativa para se buscar a tutela jurisdicional.

3. O art. 321 do CPC determina que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, intimará o autor para emendá-la ou completá-la, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

4. Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167064-41.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALBERTINO CLAUDIO DE MOURA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .